Tribunal: TJDFT
Processo: 0728532-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728532-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO XAVIER DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO XAVIER DE JESUS (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no 0072658-25.2011.8.07.0015, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, que não admitiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 199221473 dos autos originários): “Não conheço da impugnação à penhora. O réu possui advogada constituída com poderes para receber intimações (ID 178285845). A decisão foi publicada em 29.04.2024 (ID 194673599). Veio apresentar impugnação apenas em 21.05.2024, conforme id 197476840. Contudo, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Portanto, houve preclusão temporal. Não bastasse isso, ainda que superada a questão da preclusão temporal, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil são sujeitas à preclusão, excetuando-se o tratamento diferenciado conferido à impenhorabilidade do bem de família. No caso concreto, o impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Não juntou nenhum documento com o pedido do Id 197476840. Precluiu. Não foram juntados extratos. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do DF.” Em suas razões recursais (ID 61406703), alega a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados, por se tratar de quantia até 40 (quarenta) salários-mínimos. Acrescenta que tal impenhorabilidade é matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão. Conclui que a proteção legal e jurisprudencial desses valores visa garantir um mínimo existencial ao devedor, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a concessão de liminar para determinar a suspensão do processo originário, até o julgamento do recurso. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que os valores bloqueados somente serão liberados ao credor após a preclusão da decisão agravada. Transcrevo a parte final da decisão: “Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do DF” (ID 199221473 dos autos originários). Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão, sendo que o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora